Tribunal: STF
Processo: RHC 181562
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE —INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal.



    CARTA PRECATÓRIA – INTIMAÇÃO – RÉU PRESO – REQUISIÇÃO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE – PLENÁRIO. Cumpre ao defensor constituído, intimado quanto à expedição de carta precatória, acompanhar a realização do ato no Juízo deprecado, sendo desnecessária a requisição de réu preso, ausente manifestação expressa da intenção de participar da audiência – recurso extraordinário nº 602.543, Pleno, relator ministro Cezar Peluso, julgado em 19 de novembro de 2009, Tema nº 240 do repertório de repercussão geral.